Tribunal: TJBA
Processo: 8034078-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034078-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL VICTOR SOBRINHO & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE.
PESSOA JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO DO RELATOR, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8034078-63.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante

MANOEL VICTOR SOBRINHO & CIA
LTDA
e
Agravad
o

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.